Tribunal: CARF
Processo: 13295.720031/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13295.720031/2015-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO FERNANDO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 61 a 69),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão
alimentícia, dedução indevida de previdência privada e dedução indevida com despesas de
instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$777,92, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13295.720031/2015-59
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720031/2015-59

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
30/04/2005, fls. 02/04, na qual alega, em síntese, que discorda das glosas efetuadas,
para a qual apresenta documentação comprobatória.

A impugnação foi apreciada na 19a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade,
em 26/02/2019, no acórdão 12-105.752, às e-fls. 130 a 132, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
141 a 183, anexando sentença judicial confirmando o pagamento da pensão alimentícia glosada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 26/03/2019, e-fls. 138, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 24/04/2019, e-fls. 141, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 61 a 69),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão
alimentícia, dedução indevida de previdência privada e dedução indevida com despesas de
instrução. Às e-fls. 96 e 97 há despacho decisório afastando parte da autuação, como se vê:

Da análise da documentação apresentada, verifica-se que assiste razão parcial ao
Impugnante, consoante especificado a seguir:
No que se refere a glosa das Deduções Indevidas de Previdência Privada e Fapi,
Dependente, Despesas com Instrução e Despesas Médicas, restou comprovado, por
meio dos documentos apresentados, a sua admissibilidade e valores declarados.
Todavia, com relação a Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, não restou comprovado nos autos, nem foi localizado nos sistemas da
Receita Federal, os descontos em folha de pagamento do interessado, conforme
determinado na Sentença Judicial. Sendo assim, como não houve comprovação do
efetivo pagamento da pensão, os valores deduzidos na declaração não podem ser
aceitos.

Logo, a lide restringe-se a dedução indevida de pensão alimentícia, autuação
esta mantida pela DRJ, nos seguintes termos:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720031/2015-59

No caso em tela, foi glosada a pensão alimentícia informada na Declaração de Ajuste
Anual. Após a ciência do teor dos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, o
interessado juntou aos autos os documentos de fls. 114/127, quais sejam, comprovante
de rendimentos em que não consta o destaque relativo ao pagamento de pensão
alimentícia em campo próprio, mas com informação de pagamento de R$6.841,09
relativo a ação/depósito judicial, sem no entanto, haver informação acerca da
natureza/motivo de tal pagamento, tampouco a informação acerca do beneficiário.
Foi juntada, ainda, sentença judicial, datada de 2011, em que conta a obrigatoriedade de
pagamento de pensão alimentícia, mensalmente, a ser descontada de sua folha de
pagamento. No entanto, apesar de haver restado claro no Termo Circunstanciado, do
qual tomou ciência, acerca da necessidade de comprovação do pagamento da referida
pensão alimentícia, voltou a juntar aos autos a sentença com tal obrigatoriedade, a qual
já havia sido analisada pela autoridade fiscal, bem como comprovante de rendimento
sem informação clara a respeito do pagamento de pensão alimentícia e de seu(sua)
beneficiário(a).
Assim, apesar de restar comprovada a obrigatoriedade de pagamento de pensão
alimentícia a DJANIRA VALENTINO DE ABREU, o interessado não logrou
comprovar o cumprimento desta obrigação. Ressalte-se, ainda, que foi realizada
consulta ao Sistema Informatizado da SRFB, tendo-se constatado que a fonte pagadora
emissora do comprovante anexado às fls. 115 não informou em DIRF o pagamento de
pensão alimentícia por parte do interessado, o que também se verifica no referido
comprovante.
Dessa forma, conforme análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que não
estou comprovada a formalidade exigida pela legislação tributária do imposto de renda
da pessoa física, devendo ser mantida a glosa da dedução.

Da pensão alimentícia
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13295.720031/2015-59

despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
No presente caso, pelo conjunto das provas colacionada aos autos, como a
sentença judicial e o comprovante de rendimentos, às e-fls. 171, onde consta desconto de
R$6.841,09, valor exato do glosado, entendo estar comprovada o pagamento da pensão
alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital